Tribunal: TJMT
Processo: 1028229-33.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028229-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), JURANDIR PEREIRA - CPF: 559.267.381-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), CLOVIS ALEXANDRE STASIAK NERIS - CPF: 903.931.551-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADES LEGAIS. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da 6ª Vara da Comarca de Sinop que, nos autos de Ação Anulatória de Processo Administrativo Ambiental com Pedido de Tutela de Urgência, deferiu liminar suspendendo a exigibilidade do Processo Administrativo nº 14853/2023, Termo de Embargo nº 22044856 e Auto de Infração nº 220431154, até o julgamento final da ação.

II.
Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em saber: (i) se houve vício de intimação e notificação no processo administrativo ambiental; e (ii) se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC/2015.

III.
Razões de decidir

3. Demonstrada a devolução da notificação com aviso de recebimento, sem efetivação de entrega ao destinatário, e ausência de novas diligências pela Administração para localização do autuado, conforme determina o Decreto Estadual n.º 1.436/2022, artigos 24 e 25.

4. A intimação por edital, modalidade excepcional, exige comprovação cabal da impossibilidade de localização do infrator, o que não se verificou no caso. 5. A ausência de diligência prévia para citação configura vício insanável, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme CF/1988, art. 5º, LV.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental é excepcional, sendo obrigatória a comprovação de esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou postal. 2. A ausência de cumprimento das formalidades previstas em lei acarreta a nulidade da intimação editalícia e dos atos administrativos dela decorrentes."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 300; Decreto Estadual n.º 1.436/2022, arts. 24 e 25.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1.896.379/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 21/10/2021; TJ-MT, AI 1018473-73.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14/07/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo E
STADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação Anulatória de Processo Administrativo Ambiental com Pedido de Tutela de Urgência n. 1021807-94.2024.8.11.0015
proposta por
JURANDIR PEREIRA
, deferiu a liminar almejada na origem para determinar a suspensão da exigibilidade do Processo Administrativo nº 14853/2023, Termo de Embargo nº. 22044856, o Auto de Infração n°. 220431154 até o julgamento final da presente ação, ou posterior revogação.

Nas razões, o ente agravante suscita a incompetência absoluta do Juízo da 6ª Vara da comarca de Sinop, ao argumento de que a matéria debatida nestes autos envolve o meio ambiente e, por essa razão, deve ser apreciado pelo Juízo Especializado, nos termos da Resolução TJ-MT/OE Nº 02, de 28 de março de 2019.

Sustenta que a
“a SEMA/MT, após a lavratura do Auto de Infração n. 220431154, encaminhou a notificação do ato para o seu endereço. Todavia, em que pese a tentativa de notificação via Correios no citado endereço, o órgão ambiental não obteve êxito na notificação do autuado”,
argumentando ser esse o motivo da intimação por edital.

Alega que o decreto prevê que
“devolvido o AR pelos correios sem o cumprimento da intimação, deverá ser realizada a citação por edital.”

Aduz que
“não há que se cogitar, portanto, de qualquer vício de forma ou mesmo de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que o autor fora devidamente notificado de todos os atos processuais, de modo que a sua irresignação não encontra qualquer respaldo.”

Assevera, ainda, que os Embargos foram realizados no estrito legal, que a área embargada estava sendo exercida atividade ilícita e a única forma de cessar era com a aplicação do embargo.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão e no mérito requer o provimento do recurso com a reforma da decisão.

Isento de preparo, id. 243919191.

Antecipação de tutela não concedida, id. 244127679.

Sem contrarrazões, id. 249901168.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, onde não houve manifestação, id. 249901170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo E
STADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação Anulatória de Processo Administrativo Ambiental com Pedido de Tutela de Urgência n. 1021807-94.2024.8.11.0015
proposta por
JURANDIR PEREIRA
, deferiu a liminar almejada na origem para determinar a suspensão da exigibilidade do Processo Administrativo nº 14853/2023, Termo de Embargo nº. 22044856, o Auto de Infração n°. 220431154 até o julgamento final da presente ação, ou posterior revogação.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Na presente etapa de cognição sumária, mostra-se inadequada a análise do mérito da controvérsia submetida ao juízo natural, uma vez que o objetivo primordial reside, exclusivamente, na verificação da presença de elementos aptos a evidenciar, com suficiência, a probabilidade do direito invocado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em rigorosa observância ao disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Colhe-se dos autos originais que a parte agravada ajuizou a ação anulatória de ato administrativo sob o argumento, em síntese, de vícios de intimação e notificação no Processo Administrativo nº 14853/2023.

O Magistrado de origem concedeu a tutela de urgência no seguinte sentido:

“[...] Pois bem. Analisando o processo administrativo, vislumbra-se que ASSISTE RAZÃO o REQUERENTE.

Inicialmente insta consignar que sequer é possível confirmar em qual endereço e por qual motivo exatamente não se deu a Notificação em face da parte Requerente JURANDIR PEREIRA, conforme documento ID168581762 fls. 12.

Após o órgão ambiental, sem qualquer análise, determinação ou justificativa realizou a intimação via edital.

A Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005, art. 121, §1°, inciso IV dispõe:

“Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental. § 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: I - pessoalmente; II – por seu representante legal; III - por carta registrada com aviso de recebimento; IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido. § 2º Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência. § 3º O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação. § 4º Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local. § 5º Decorrido o prazo semapresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação. (sic)”

Com efeito, as evidências se firmam no sentido de que o AR encaminhado para que o Autuado tomasse ciência da lavratura do auto de infração e apresentasse defesa administrativa não foi recebido não havendo por parte do órgão ambiental qualquer diligencia no sentido de dar efetividade ao ato. [...]”

- Preliminar de incompetência absoluta do juízo.

O Agravante suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta da 6ª Vara Cível de Sinop- MT, devendo ser determinada a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá MT.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

É que, na hipótese, incide a Súmula n.º 206 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo
.”
(STJ, Corte Especial, j. 01/04/1998, DJ 16/04/1998, p. 44), razão pela qual deve prevalecer a competência territorial disposta no art. 52, parágrafo único, do CPC, que assim dispõe:

O STJ também já decidiu em caso análogo envolvendo a Competência de Varas do Estado de Mato Grosso, por ocasião de julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.º 10, fixando, dentre suas teses, o entendimento que reafirma sua própria Súmula n.º 206,
in verbis
:

“
Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ
.” (STJ. REsp n. 1.896.379/MT, Relator: Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 21/10/2021, DJe 13/12/2021) (g.n.)

Não bastasse isso, com base nesse mesmo precedente, o STJ concedeu liminar na Reclamação n.º 45.367-MT (2023/0122207-0) suspendendo a decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 1020059-43.2022.8.11.0000, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, anulou a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop e determinou a remessa do feito ao Juízo a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos seguintes termos:

“(...) Desse modo,
ainda que a Resolução TJ-MT/OE nº 02/2019 estabeleça uma Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, poderá o demandante propor a ação no foro do seu domicilio, conforme determina o art. 52, parágrafo único do CPC
. Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para suspender a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1020059-43.2022.8.11.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, até o julgamento em definitivo da presente Reclamação, de modo a
manter o processo originário no foro domiciliar do Reclamante (6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
).” STJ, Rcl n. 45.367, Min. Francisco Falcão, DJe 24/04/2023) (g.n.)

Outrossim, a Vara Especializada do Meio Ambiente foi instituída pela Resolução nº 7, de 22 de agosto de 1996, do Tribunal, com a seguinte competência: “
Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, na esfera cível, processar e julgar as ações referentes ao meio ambiente, assim definidas em Lei e os executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA, e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, na esfera criminal, processar e julgar as infrações de competência dos Juizados Especiais, definidas na Lei Federal nº 9.099/95
” (artigo 2º).

A Resolução nº 3, de 29 de setembro de 2016, do Órgão Especial, alterou a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente e do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá:

Art. 1º A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Art. 2º Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais.

Art. 3º Compete ao Juizado Volante Ambiental processar e julgar as reclamações cíveis, em matéria ambiental, definidas na Lei n. 9.099/95, assim como os crimes ambientais de menor potencial ofensivo.

Art. 4º Determinar a remessa e redistribuição das ações, observando-se a nova competência fixada nesta resolução.

Vê-se que, a Vara Especializada do Meio Ambiente com sede na Capital tem

competência territorial
nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
.

Pode-se afirmar, ainda que são quatro as causas de competência da Vara Especializada do Meio Ambiente:
i
) ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho;
ii
) executivos fiscais advindos de multas ambientais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das Secretarias de Meio Ambiente dos Municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger;
iii
) ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP); e
iv
) as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.

É de se registrar que, a Resolução nº 2, de 28 de março de 2019, do Órgão Especial, em vigor, nada obstante ter redefinido a competência das Varas Cíveis da Comarca da Capital, manteve a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da Resolução nº 3, de 29 de setembro de 2016, do Tribunal Pleno deste Tribunal.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

- Do mérito: inexistência da probabilidade do direito

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC) –, foram, ou não, preenchidos pela Agravada.

Denota-se dos autos originais que a parte agravada ajuizou a ação anulatória de ato administrativo sob o argumento, em síntese, de vícios de intimação e notificação no Processo Administrativo nº 14853/2023.

Embora o Agravante apresente o art. 4º, §9º, do Decreto 1.986/2013, como norma vigente, é de notório saber que o referido Decreto Estadual foi revogado pelo Dec. Est. 1.436 de 2022, o qual, além de outras alterações, passou a prever a necessidade de
novas diligências
nos casos de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, vejamos:

Art. 24. Na hipótese de
devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.

Art. 25. A citação por edital
somente será realizada:

I - se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II - quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país.

Parágrafo único. A citação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado e será considerada efetivada em 5 (cinco) dias contados após a data da publicação
. (destaquei).

Extrai-se da inicial dos autos originários que a notificação para apresentar defesa administrativa foi devolvida com a informação de
não efetivada,
e não que o autuado estava em lugar incerto

e não sabido para, assim, então fundamentar a expedição do edital, conforme o disposto no Decreto Estadual n. 1436/2022, artigo 22, inciso V.

No que concerne ao devido processo legal administrativo, imperioso ressaltar que a cientificação editalícia constitui providência de índole excepcionalíssima no ordenamento jurídico pátrio, cuja implementação encontra-se condicionada à prévia e inequívoca demonstração da inviabilidade das modalidades ordinárias de comunicação processual.

A inobservância desta diretriz basilar, corolário do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, configura vício procedimental insanável, maculando de nulidade o iter administrativo e vulnerando as mais comezinhas garantias do administrado no âmbito do Estado Democrático de Direito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço incorreto e a posterior intimação por edital, quando, à época dos fatos, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização. 2. Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram.
(TJ-MT - AI: 10184737320198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2020 – grifo nosso)

Diante da análise dos elementos constantes dos autos e das provas apresentadas pela parte Agravada, constato a demonstração adequada da probabilidade do direito invocado.

Com efeito, a questão central reside na possível nulidade ou inexistência da notificação por edital, modalidade que, como se sabe, possui natureza excepcional no ordenamento jurídico. A ausência de comprovação de que foram esgotadas as tentativas regulares de notificação pessoal representa potencial violação ao direito constitucional à ampla defesa no processo administrativo ambiental.

Assim, verifico presente o requisito da probabilidade do direito postulado na petição inicial, necessário a manutenção do deferimento da tutela pretendida pela parte Agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025